Tribunal: TCU
Processo: 003.581/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1763/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.581/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Gomes Alvino (XXX.314.744-XX); Barbara Pricila Miranda dos Santos (XXX.591.794-XX); Dianna Aparecida Santos de Melo (XXX.085.515-XX); Isis Pinheiro Barreto (XXX.372.485-XX); Itavielly Layany Franca Feitosa (XXX.226.153-XX); Laura Rassi Vanhoni (XXX.237.689-XX); Lucas Staffa Gonzaga da Silva (XXX.306.885-XX); Maira de Souza Lopes Siqueira (XXX.604.566-XX); Marcelo Ferreira Soares Raposo (XXX.763.224-XX); Raphael de Souza Moreira (XXX.221.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.